Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-92.2023.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001684-92.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSINA CATARINA DA FONSECA - CPF: 550.787.371-20 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 207.054.251-34 (RECORRIDO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1001684-92.2023.8.11.0053

Origem: Juizado Especial Cível de Santo Antônio.

Recorrente:
CELSINA CATARINA DA FONSECA

Recorrido:
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECORRIDO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DESCONTO DE 50% EM EMOLUMENTOS. ART. 290 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que a recorrente pleiteia o reconhecimento do direito ao desconto de 50% (cinquenta por cento) nos emolumentos referentes à transferência de propriedade de imóvel, com fundamento no art. 290 da Lei de Registros Públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do recorrido na audiência de conciliação impõe a aplicação dos efeitos da revelia; e (ii) analisar se a recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos para a obtenção do desconto nos emolumentos cartorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do recorrido na audiência de conciliação impõe o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 20 do FONAJE, que estabelece a obrigatoriedade do comparecimento pessoal da parte às audiências.

A revelia, contudo, não implica automaticamente a procedência dos pedidos, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pode ser afastada diante do contexto dos autos.

Para obtenção do desconto previsto no art. 290 da Lei de Registros Públicos, é necessário comprovar que: (i) a aquisição do imóvel ocorreu por meio de financiamento do Sistema Financeiro da Habitação (SFH); (ii) trata-se da primeira aquisição imobiliária da parte; e (iii) o imóvel é destinado à moradia.

A recorrente não demonstrou o atendimento dos requisitos legais, uma vez que juntou apenas documentos pessoais, procuração ad judicia, declaração de hipossuficiência, comprovante de residência e comprovante de pagamento do cartório, sem comprovação da forma de aquisição do imóvel.

O ônus da prova incumbe à parte que alega o direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir a veracidade de alegações não comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência do recorrido na audiência de conciliação impõe a revelia, mas seus efeitos não são absolutos, podendo a presunção de veracidade ser afastada pelo contexto dos autos.

O desconto de 50% (cinquenta por cento) nos emolumentos cartorários, previsto no art. 290 da Lei de Registros Públicos, exige a comprovação do preenchimento dos requisitos legais pela parte interessada.

O ônus da prova incumbe ao requerente do benefício, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir o direito sem a devida comprovação documental.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente requer, preliminarmente, que seja aplicado os efeitos de revelia, pois o recorrido não compareceu pessoalmente ao ato conciliatório. No mérito, postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, constata-se da ata de audiência de conciliação, que a parte recorrida se fez representado pelo registrador substituto Antônio João Gonçalves da Silva.

Contudo, a Lei 9.099/95, em seu art. 9o, traz a aplicação do princípio da pessoalidade, pois estabelece que a parte deve comparecer pessoalmente ao ato. No mesmo sentido o enunciado n. 20 do FONAJE aduz que “
o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
”.

Levando em consideração a ausência do recorrido, o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, é medida que se impõe.

De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não são absolutos, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos. Isso porque a consequência jurídica a ser extraída pode ser diversa da pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente argumenta que faz
jus
ao desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor dos emolumentos relativo a transferência de propriedade de imóvel quando se trata de primeiro imóvel habitacional, nos termos do art. 290 da Lei de Registros Públicos. Todavia, o referido benefício não foi concedido pelo Tabelião do Primeiro Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos de Santo Antônio de Leverger, ora recorrido.

Após o tramite processual, o juízo
a quo
julgou o pedido improcedente.

Com efeito, ainda que a recorrente sustente que preenche todos os requisitos para concessão do desconto de
50% (cinquenta por cento) no valor dos emolumentos, verifica-se que ela juntou nos autos apenas procuração
ad judicia
, documento pessoal, declaração de hipossuficiência, comprovante de residência e o comprovante de pagamento emitido pelo Cartório.

Nesse passo, vale lembrar, que para obtenção do desconto é necessário que a aquisição do imóvel seja realizada por meio de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), se trate da primeira aquisição imobiliária e o imóvel seja destinado a moradia.

Tais requisitos não foram demonstrados pela recorrente, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Registra-se que a recorrente sequer comprovou por qual meio legal adquiriu o imóvel. Assim, sem a mínima demonstração de seu direito não há como acolher a sua pretensão
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – DESACORDO COMERCIAL – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1037288-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, forçoso manter a sentença de improcedência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025